Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709396-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA STIVAL DE FREITAS AGRAVADO: ALEXANDRE FLAUSINO TRABOULSI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA STIVAL DE FREITAS (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id. 44655940) que, nos autos da Cumprimento de Sentença n.o 0026969-24.2016.8.07.0001, manteve a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel localizado na SQN 212, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por JULIANA STIVAL DE FREITAS em desfavor de ALEXANDRE FLAUSINO TRABOULSI, iniciado em abril de 2019, tendo o valor da dívida sido homologado no importe de R$ 1.198.174,49, conforme cálculos apresentados pela contadoria judicial, nos termos do ID no 40757631. Decisões de referência Ids nos 73408472 e 93485211. (...) Em que pese a decisão de ID no 73408472 tenha reconhecido a impenhorabilidade do imóvel do executado localizado na SQN 212, Bloco G, Apartamento 611, Brasília/DF, como sendo bem de família, a parte credora apresentou manifestações nos autos impugnando as alegações apresentadas pela parte executada, diante das informações apresentadas pelos oficiais de justiça ID no 84081655 - Pág. 1, ID 87425214 - Pág. 1 e ID 102785719, ao argumento de que sempre morou no Lago Sul com a mãe, conforme comprovam as certidões em questão, e caso tenha se mudado, isso foi na pendência da execução. O executado impugnou os argumentos lançados pela credora, sob o fundamento de que o imóvel localizado no Lago Sul corresponde à residência de sua genitora, motivo pelo qual frequenta rotineiramente o local, entretanto, afirma que sua residência permanece sendo a indicada nos autos, localizada na SQN. (...) A audiência de instrução foi realizada em 22/03/2022, ID no 119317919. Na referida ocasião foram colhidos os depoimentos da parte executada, bem como das testemunhas da parte autora/juízo: Gercione Mendes Pereira, CPF n. 005.083.972-19; Maria Angélica Nascimento, CPF n. 804964311-53; Marcio José dos Santos. CPF n. 021344801-49 e Gilson Maciel Diniz, CPF N. 244.329.387-49 e do requerido: Teresa Roque, de CPF n. 76976955100 e Fábio Santana Azevedo, CPF n. 010.113.541-60. A parte credora apresentou alegações por memoriais, requerendo o afastamento da impenhorabilidade do imóvel localizado na SQN 212, ao argumento de que o aludido imóvel não constitui bem de família convencional, ressaltando-se, ainda, pelo fato de existir declaração em escritura pública de que o imóvel não corresponde a bem de família, tendo o executado declarado possuir outros imóveis. No mais, aduz que o imóvel tampouco representaria bem de família legal, previsto pela Lei no 8.009/1990, uma vez não representar a residência da entidade familiar do executado, tendo em vista que o executado reside, de fato, no imóvel localizado no Lago Sul. Corrobora tais argumentos a partir das informações apresentadas pela concessionária Vivo, tendo esta informado por meio de ofício que o executado declarou em seu sistema cadastral, entre os anos de 2016 a 2019, que residia no aludido imóvel. A parte executada apresentou alegações por memoriais, ID no 122785874, reiterando o argumento de que não mais reside no imóvel de sua genitora, localizado no Lago Sul, e que reside, juntamente de seu pai na SQN 212, fato este corroborado a partir dos depoimentos colhidos em audiência. Ressalta, ainda, que o imóvel indicado como bem de família foi, inclusive, atestado como sendo utilizado pela unidade familiar do executado, conforme diligência realizada por oficial de justiça, ao ID no 71873198 e 71873199. Sustenta, ainda, pela aplicação extensiva do instituto da impenhorabilidade do bem de família, estendendo-se ao único bem imóvel do devedor, ainda que não o esteja utilizando pessoalmente, mas que sirva como eventual moradia de sua família. É o relatório necessário. Decido. Primeiramente, cumpre destacar que, de fato, o imóvel localizado na SQN 212, Bloco G, Apartamento 611, Asa Norte, Brasília – DF, corresponde ao único imóvel registrado em nome da parte executada. A partir da análise dos autos, bem como em face dos depoimentos colhidos em audiência, não é possível afirmar que, de fato, o executado possui como moradia a residência localizada na QL 24, Conjunto 4, Casa 18, Lago Sul, tendo sido apenas constatado que no período de 2017 o executado mudou-se temporariamente para o aludido imóvel, em virtude de um desentendimento com seu genitor, tendo retornado após 6 (seis) meses ao imóvel de sua titularidade localizado na Asa Norte. (...) Quanto ao pedido de afastamento do instituto da impenhorabilidade do bem de família do imóvel localizado na SQN 212, em que pese o executado tenha declarado, por meio de escritura pública de garantia fiduciária, que o referido imóvel não corresponderia a bem de família, bem como tendo declarado possuir outro imóvel de sua titularidade, o que ocasionaria no afastamento do bem de família convencional, restou evidenciado nos autos a partir dos depoimentos colhidos, bem como em face das informações apresentadas pelos oficiais de justiça, que o aludido imóvel é ocupado pela entidade familiar do devedor como residência, na pessoa de seu genitor. Ainda, a partir das certidões de registro de imóveis apresentadas nos autos, verifica-se que o executado é proprietário penas do imóvel localizado na Asa Norte, registrado em seu nome. No mais, o colendo STJ, por meio de decisão proferida pela 3a Turma, entendeu que, para aplicação do disposto pela Lei no 8.009/90, é suficiente que o imóvel do executado sirva de residência para a sua família, ainda que ele não more no mesmo local, podendo-se ser afastada a regra da impenhorabilidade apenas quando preenchidos os requisitos previstos pelo art. 3o do referido dispositivo legal. (...) No presente caso, fato provado é que o aludido imóvel é habitado pelo genitor do executado, estando, portanto, configurado a família extensiva, em observância ao princípio da solidariedade social e familiar, que impõe um cuidado mútuo entre os seus integrantes. Pelo exposto, mantenho a decisão de ID no 73408472, que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel localizado na SQN 212. Assim, à Secretaria para que: 1) Promova-se a expedição de mandado de penhora de bens, conforme determinação supra; 2) Promova-se a juntada o resultado da consulta realizada ao sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, consoante ID no 98269336; 3) Promova-se, ainda, à Secretaria a consulta ao sistema INFOJUD, conforme determinado pelo ID no 93485211. Sem prejuízo, intime-se a parte executada para que informe nos autos o endereço no qual o automóvel objeto da restrição veicular pode ser localizado para cumprimento da ordem de penhora, avaliação e remoção, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Prazo 05 (cinco) dias. Em suas razões recursais (Id. 44655936), a exequente, ora agravante, expõe que o imóvel teria perdido a condição de bem de família e sua impenhorabilidade no momento em que a entidade familiar o deu em garantia hipotecária para cobrir dívida da empresa da mãe do executado, tendo o executado anuído livremente na disposição da hipoteca em comento e ainda declarar que possuía outros imóveis, não sendo aquele bem dado na garantia hipotecária real de família. Defende que, mesmo que a declaração feita pelo Executado no contrato de Hipoteca fosse falsa, ainda assim ao dar o bem em garantia hipotecária, o dito bem perde a condição de proteção conferida pela lei 8.009/90, exatamente pela exceção à regra oposta no art. 3o, inc. V. Diz que somente após a tentativa da Exequente de penhorar o bem dado em garantia hipotecária é que o Executado afirmou que reside no imóvel juntamente com seu pai e que o imóvel não pode ser penhorado por ser único bem de família. Expõe que o agravado afirmou que: “emitiu a declaração de que não morava no imóvel da Asa Norte na escritura pública de constituição de hipoteca porque em 2017, durante seis meses, deixou de morar no apartamento da Asa Norte e foi morar com a mãe no Lago Sul em razão de uma briga familiar com o pai”; que “depois, no final de 2017, voltou a morar com o pai”; e que “o pai do depoente permaneceu morando no apartamento no ano de 2017 todo”. Alega que o bem de família não pode ser bem de família e deixar de ser segundo a vontade ou para conveniência e oportunidade do seu proprietário, ou para em dado momento deixar de ser bem de família e servir de garantia hipotecária a seu benefício e logo mais voltar a ser bem de família e ser encoberto pelo manto da impenhorabilidade e ser protegido de penhora em processo executório. Ressalta que o fato de o agravante ter declarado que havia retornado à casa de sua mãe e lá ter permanecido por um tempo comprova que o apartamento da Asa Norte não é o único bem da família, pois o recorrido tem outra residência e para lá se desloca quando necessário, de modo que jamais ficaria sem ter onde morar se porventura o apartamento da Asa Norte fosse penhorado para pagamento de dívidas em processo de execução. Aduz que se percebem inverdades claras ao se confrontar a declaração do Executado e de sua principal testemunha, haja vista que esta, que trabalharia há 15 para 16 anos na casa da Sra. Márcia Regina, mãe do agravado, declarou não se lembrar “de que tenha havido idas e vindas do Alexandre morando na casa, ou seja, que ele morasse, tenha saído, e depois tenha voltado a morar de novo”. Afirma que a manobra de dar o apartamento em hipoteca foi exatamente para tentar se proteger de uma execução (a dita hipoteca foi constituída após a protocolização e intimação do executado na ação de cobrança que originou esse cumprimento de sentença), porém a ardilosa manobra não pode servir de escudo protetivo para o executado, eis que dito imóvel não é bem de família, não é a única residência do executado (que verdadeiramente tem sua residência no Lago Sul) e pode ser penhorado a fim de pagar o débito já reconhecido em juízo. Ressalta que o ofício respondido pela operadora VIVO demonstra que o Executado mora na residência do Lago Sul, pois informou isso à empresa em várias datas, ou seja, há cadastro nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 em que o Executado afirma que sua residência é na SHIS Ql. 24, Conjunto 03, Lote 18 (Lago Sul) em Brasília. Expõe que os fatos de que a linha telefônica (61) 99881-0220 ter sido ativada em 01/2016 e encontrar-se ativa até a data da resposta do ofício, com declaração de residência no endereço da casa do Lago Sul, e de que a linha fixa (61) 3968-6511, comprada pelo Executado no ano de 2018 ainda se encontrar ativa, denotam ser uma residência do Executado, demonstrando mais uma vez que o Executado tem aquela casa do Lago Sul como sendo sua residência. Aponta que o executado adquiriu o apartamento da Asa Norte no ano de 2013 e mesmo assim sempre declarou que sua residência era no Lago Sul em várias oportunidades. Conclui que resta provado que o Executado não possui apenas um imóvel, não possui apenas uma residência, não ficaria sem teto e sem dignidade se tivesse que fixar sua residência na casa do Lago Sul, que o apartamento da Asa Norte não é bem de família (nem legal e nem convencional), restando assim demonstrado que a vida de luxo que o Executado leva é compatível com os imóveis que ele reside e assim, em nada afetaria sua vida se o apartamento da Asa Norte fosse penhorado para o pagamento da dívida reconhecida em juízo. Ao final, requer a suspensão do cumprimento da decisão guerreada que reconheceu a impenhorabilidade do bem indicado à penhora, eis que a não suspensão pode acarretar a fluidez do prazo para indicação de bens para o cumprimento da execução. No mérito, pede o provimento do recurso para cassar a decisão atacada, reconhecendo que o bem dado em garantia perde a condição de bem de família, podendo ser penhorado. Preparo nos Ids. 44655946 e 44655947. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. Não se vislumbra, neste momento, a probabilidade do direito vindicado, pois as questões levantadas pela parte exequente/agravante referentes a impossibilidade de reconhecimento como bem de família do imóvel localizado na SQN 212, Bloco G, Apartamento 611, Brasília/DF, devem ser avaliadas adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada neste recurso e nos autos de origem, bem como os eventuais argumentos a serem prestados pela parte executada/agravada. Ademais, não verifico qualquer perigo de dano imediato ou mesmo irreparável à parte agravante que justifique uma imediata intervenção deste órgão julgador, pois a decisão agravada não fixou prazo para indicação de bens para o cumprimento da execução, haja vista que determinou o cumprimento de outras medidas que se encontravam pendentes (expedição de mandado de penhora de bens; a juntada do resultado da consulta realizada ao sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, e consulta ao sistema INFOJUD). Além do mais, eventual arquivamento dos autos ocorrerá provisoriamente na forma do art. 921, III, do CPC, o que permite à exequente, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus dentro do processo. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora